Tribunal: STF
Processo: MS 37489
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por FSR Comércio de Alimentos Ltda. – Me, em 22.10.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, “relator da Tese de Repercussão Geral (Tema 517)” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa ter ajuizado ação anulatória contra o Paraná alegando a inconstitucionalidade de decreto estadual sobre ICMS, “mormente pelo fato de o Estado do Paraná ter passado a exigir o recolhimento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas internas e interestaduais, nas operações interestaduais de bens e mercadorias sujeitas a alíquota de 4%, ainda que destinadas à comercialização, em operações não submetidas ao regime da substituição tributária” (fl. 2, e-doc. 1).
    Apresenta os argumentos expostos naquela ação ajuizada em “22.07.2019, [sendo que] o pedido de antecipação de tutela para o sobrestamento da exigibilidade do crédito foi indeferido pelo juiz singular em 09.08.2019, tendo o magistrado, nesta oportunidade, determinado a suspensão do feito em decorrência da afetação do Recurso Extraordinário nº 970821 para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos e do fato de o Ministro Relator Edson Fachin ter determinado a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “tendo em 08.08.2020, transcorrido o prazo de 1 (um) ano para julgamento da tese de repercussão geral (§ 9º do art. 1.035 do CPC), iniciou-se, a partir daí, o prazo de 120 dias para eventual impetração de mandado de segurança, [pelo que seria] líquido e certo é o direito da impetrante à apreciação da causa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Ressalta que “o recurso extraordinário paradigma, cuja repercussão geral fora reconhecida, deveria ter sido julgado dentro do prazo de 1 ano, mas não o foi. Ao revés disso, desde 2018, o processo encontra-se no gabinete do Ministro Gilmar Mendes, em decorrência de pedido de vista” (fl. 3, e-doc. 1).
    Pondera haver “neste interim, (...) verdadeira impossibilidade de, nesse caso, falar-se em certeza do crédito tributário cuja existência e/ou validade passe pela solução da questão constitucional sobre a qual se reconheceu a repercussão geral. Isso porque sobre o crédito tributário pende uma questão constitucional ainda não resolvida. E o crédito tributário despido de certeza não pode validamente ser oposto ao contribuinte para lhe negar a certidão da regularidade fiscal (CPEN) e afastar demais restrições advindas da exigibilidade do crédito” (fl. 3, e-doc. 1).
    Apresenta considerações sobre a necessidade de se dar tratamento igualitário aos contribuintes pela solução da controvérsia constitucional. 
    Pondera que “o reconhecimento da repercussão geral sem reafirmação de jurisprudência terá o condão de abalar a certeza do crédito tributário discutido, demandando a igualdade que não sejam impostas restrições aos contribuintes decorrentes da exigibilidade desse crédito até o julgamento final do STF, devendo ser garantida a certidão positiva com efeitos de negativa nesse intervalo de tempo” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que o “dano já vem suportando a Impetrante, quando não consegue, devido a existência do crédito ora discutido, apresentar a seus fornecedores e concessores de crédito uma simples certidão negativa de débitos tributários; é dizer-se, ainda que o crédito aqui discutido padeça do elemento certeza e possa, ao final, ser declarado inconstitucional, a Impetrante, previamente, já suporta o dano” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta “que a probabilidade do direito pende em favor da Impetrante, uma vez que dos 6 votos necessários, a tese pela inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional já conta com 4 votos em seu favor 2 e apenas 1 voto contra” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Conclui que “o parágrafo 9º do artigo 1.035 estabeleça que o recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de Habeas Corpus, verdade é que a controvérsia não só não fora julgada no prazo de 1 (um) ano, como, desde 2018 (dois anos atrás) encontra-se parado no gabinete do Ministro Gilmar Mendes, decorrente de pedido de vista” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Pede
     “a concessão da ordem, de modo a assegurar à Impetrante a inexigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional, até definitiva decisão desta causa. É dizer-se que, nesta oportunidade, pleiteasse pela declaração, por este juízo, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido, pois diante da controvérsia a ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, bem como diante da não pacificação de entendimento quanto à lide, abalada está a certeza do crédito, mormente pelo que requer-se seja o Fisco impedido de proceder, até que se resolva o deslinde, com qualquer ato constritivo ou sancionatório em face da Impetrante FRS Comércio de Alimentos LTDA.
    Alternativamente, não entendendo este juízo pelo direito de a Impetrante ter reconhecida em seu favor a inexigibilidade do crédito aqui discutido, requer-se seja declarada a não interrupção da prescrição do crédito como medida de justiça, pois visa colocar sujeito ativo e sujeito passivo da relação tributária em algum nível de igualdade” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Aponta-se como ato coator, neste mandado de segurança, decisão pela qual o Ministro Edson Fachin determinou “a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 1).
    4. Nos termos da legislação vigente, consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de mandado de segurança contra decisão judicial das Turmas, do Plenário ou de Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    Atos judiciais são sujeitos aos recursos previstos na lei processual, ressalvada situação na qual se comprove flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993” (Mandado de Segurança n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).
          “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.  DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO  DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo  Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em  situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas  próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por  qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser  reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando  de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de  ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega  provimento” (Agravo Regimental no Mandado de  Segurança n. 30.427, Relator o Ministro Ricardo  Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 
    A impetração não pode ter regular processamento neste Supremo Tribunal. O impetrante pretende valer-se da ação nobre do mandado de segurança como sucedâneo recursal e, mais que isso, questionar por esta via mandamental decisão judicial de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que carece de fundamento legal.
    5. Ainda que fosse superado o óbice acima apontado, o que não se dá na espécie examinada, é de se anotar ter sido o mandado de segurança impetrado desacompanhado de documentos comprobatórios, o que igualmente obsta o seguimento da ação.
    A decisão impugnada não consta do processo, importando em deficiência no mandado de segurança cuja prova há de se constituir no momento da impetração, sem possibilidade de dilação. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (MS n. 25.325 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 7.4.2006).
    Confiram-se, ainda, os precedentes: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Edson Fachin.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora